Tribunal: TJDFT
Processo: 0707627-27.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707627-27.2019.8.07.0018 RECORRENTE: NADIR ALVES BORGES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, CARTÃO BRB S/A DESPACHO Na petição de ID 24460818, a recorrente NADIR ALVES BORGES requer a desistência do recurso especial interposto. Considerando que o apelo constitucional já foi inadmitido pela decisão de ID 24122439, recebo o requerimento ora formulado como renúncia ao direito de recorrer da decisão de inadmissão do recurso especial, na forma do artigo 999 do Código de Processo Civil. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010